Tribunal: STF
Processo: RHC 261886
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 980.097/PR, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal). 



    De acordo com a denúncia:



    os denunciados JOZIANE FELLIPE DE SOUZA, ALEXANDRE MACHADO PEREIRA e WAGNER FELLIPE DE SOUZA, previamente conluiados entre eles, um aderindo a conduta delituosa do outro, dolosamente, todos agindo com a intenção de matar, por motivo não suficientemente esclarecido, abordaram a vitima GEOVANE DE LIMA BARBOSA, momento em que, aproveitando-se da superioridade numérica (três contra um), e do fato da vitima estar embriagada (cf. laudo de pesquisa toxicológica de fls. 77), dificultando, assim, sua defesa, passaram a agredi-la fisicamente com chutes, bem como utilizando-se de objetos contundentes (pau e pedras - objetos não apreendidos), mataram a nominada vitima, desferindo-lhe diversos golpes com os referidos objetos, atingindo-a na região da cabeça, produzindo-lhe ferimentos que foram a causa efetiva de sua morte, conforme boletim de ocorrência de fls. 04/06 e fls. 08/12, laudo do exame de local de morte de fls. 28/34 e certidão de óbito de fls. 173.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus por se tratar de sucedâneo de revisão criminal. 



    2. A utilização do habeas corpus como substitutivo da revisão criminal não é admitida, pois a legislação processual exige a prévia submissão do pedido por meio de impugnação específica, sob pena de usurpação da competência da instância originária. 



    3. A competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada aos seus próprios julgados, conforme o art. 105, I, e, da Constituição Federal, não sendo aplicável ao caso em questão. 



    4. Não é o caso, igualmente, de concessão da ordem por decisão de ofício. O acórdão impugnado não se ressente de ilegalidade, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como proporcionais os acréscimos da pena-base nas frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo da escala penal, como ocorreu no caso. 



    5. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “não se trata, no caso, de discutir se a jurisprudência considera proporcionais os acréscimos da pena-base nas frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo da escala penal. O ponto é que, havendo duas opções igualmente válidas, deve-se privilegiar aquela que for mais favorável ao condenado, em prestígio ao princípio do in dubio pro reo”. Ao final, requer “a reforma do julgado para se estabelecer o aumento mais benéfico ao recorrente”.



     É o relatório. Decido. 



    Inexiste constrangimento ilegal a justificar o provimento deste recurso. Isso porque, da mesma forma que decidiu o STJ, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Além disso, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/12/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 06/2/2009; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21/3/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22/10/2012).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo Juízo de origem: 



    Em relação a culpabilidade, aferida pelas particularidades do fato e do agente, não se deve desprezar que inúmeros foram os golpes desferidos contra a vitima, que, consoante demonstra o laudo de lesões corporais (mov. 506.1), ocasionaram diversas fraturas e hematomas: ambas arcadas dentarias fraturadas, fraturas palpáveis malar direita e maxilar, hematomas bipalpebrais bilaterais, ferida corto-contusa em região frontal direita com nove por sete centímetros e meio e exposição de extensa fratura em osso frontal com afundamento do cranio e escoriações superficiais irregulares em região lombar direita. Empregou-se, então, violência desproporcional, bem superior ao necessário para alcançar o resultado pretendido, acentuando a reprovabilidade da conduta. 



    [...]



    Quanto as consequências, importante salientar que a vitima deixou 1 (um) filha menor de idade, de pouca idade. A situação de orfandade, por si só, não e ínsita ao tipo penal e, por isso, justifica o aumento da pena-base. Sob outro aspecto, em depoimento, Elton Luiz Leal de Lima, irmão do ofendido, apontou que o falecido contribuía financeiramente com a criança, no importe aproximado de R$ 500,00 (quinhentos reais). Explicou que, depois da morte, como a mãe da infante, apesar de trabalhar, não aufere rendimento significativo, houve a necessidade de que outros familiares, entre os quais o próprio depoente, passassem a auxiliar financeiramente. Dessa forma, os prejuízos verificados no episodio não se circunscreveram aos limites do tipo penal, destacando-se, no particular, apenas para exemplificar, que é possível praticar um homicídio sem causar danos dessa natureza a terceiros.



    Observa-se que a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (cf. HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente